Tribunal: TJDFT
Processo: 0717962-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS. INCORREÇÃO. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Art. 1o da Resolução no 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual.
2. Quando as parcelas do contrato são pré-fixadas e tendo o consumidor prévio conhecimento dos valores que seriam cobrados, não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento de onerosidade excessiva ou abusividade.
3. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.
4. Recurso não provido.